Tribunal: TJPA
Processo: 0000227-40.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000227-40.2018.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: NILTON OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÕES DE QUE O VEÍCULO RESPONDE PELA DÍVIDA, BEM COMO A NECSSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVERÍDICAS. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO. MAGOISTRADO QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS SEM FUNDAMENTAR A DECISÃO. CERCEAMENTO. ANÁLISE NESTE GRUA DE RECURSO. AU^SÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
U
ma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, o que ocorreu no pressente caso;
II-
Não há qualquer necessidade
de devolução de valores residual, pois tais valores devem ser realizados após a venda do bem, verificando haver saldo remanescente, devendo no caso dos autos ser manejada ação própria;
III-
A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.
IV-
Não há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante, inexistindo a comprovação de sua profissão, renda mensal, ou qualquer elemento que evidencie sua incapacidade econômica, ressaltando que estamos diante de uma ação de busca e apreensão de um bem com valor de parcela considerável, que para tanto permitiria presumir as condições do apelante.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NILTON OLIVEIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e empresarial de Santarém
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
BANCO ITAUCARD S.A

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID
Num. 2891762.

Réplica à Contestação ID Num. 2891865.

Ao receber os autos, o magistrado JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I do novo CPC, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas.

Inconformado com a decisão de 1° grau

NILTON OLIVEIRA DA SILVA
opôs embargos de declaração, tendo em vista omissão na sentença acerca do pedido de gratuidade de justiça, ocasião em que o magistrado rejeitou os embargos.

N
ovamente irresignado
NILTON OLIVEIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação, alegando erro no julgamento
que pela própria natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes, que o veículo respondia dívida, e, uma vez cumprido o Mandado de busca e apreensão, se consumou o intento do Apelado, qual seja, receber a coisa pelo pagamento do débito.

Sustenta, todavia, que não pode o Banco ficar com a diferença do valor entre a avaliação do bem e do valor da dívida, posto que tal fato importa em enriquecimento sem causa, e, nos termos da lei civil, o locupletamento indevido se mostra vedado. Portanto, deve ser reformada a sentença, para assim fazer com que o Apelado devolva a diferença do valor residual, para assim evitar que ocorra por parte do Adversário, enriquecimento sem causa, o que se mostra vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Alega ainda, que pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, anexando nos autos a necessária DECLARAÇÃO DE POBREZA, afirmando não possuir condições materiais de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu orçamento doméstico, todavia, quando do julgamento da ação, o Juízo a quo ignorou o pedido de justiça gratuita, e, omitindo-se quanto a tal ponto, condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência e, mesmo embargos de declaração, o Juízo Singular manteve a sentença.

Portanto, nesse ponto, deve ser modificado o julgado, para assim se promover a suspensão da obrigação de pagar as verbas de sucumbência, arbitradas na sentença, posto que o Apelante pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, e, como se trata de pedido efetivado por pessoa natural, tal alegação de hipossuficiência possui presunção de veracidade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num.2891889.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, verifico não assistir razão aos argumentos expedidos pela apelante em sua peça recursal. Vejamos:

Por meio da sentença, o magistrado julgou procedente a ação e condenou a parte a custas processuais.

Inicialmente, importante destacar que
que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, o que ocorreu no pressente caso. Vejamos:

Para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial,
realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos. Vejamos:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso dos autos, os requisitos acima prelecionados foram preenchidos, deste modo, certo seria que uma vez citado, deveria o réu/apelante purgar a mora, a fim de que o bem lhe fosse restituído, não o fazendo, certa a procedência da ação, a fim de que o bem seja restituído.

Com efeito, acerca do alegado
enriquecimento ilícito, tenho por bem afirmar que
não há qualquer necessidade
de devolução de valores residual, pois tais valores devem ser realizados após a venda do bem, verificando haver saldo remanescente, devendo em caso como o dos autos, manejar ação própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIQUIDEZ DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA DÍVIDA, VALORES DE VENDA DO BEM E DE SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA INADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO PELO CREDOR. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE BUSCAR OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS. 1. Não se conhece do recurso quando a tese arguida em sede de apelação diverge do argumento aventado em contestação e não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do CPC, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O objeto da ação de busca e apreensão é restrito ao aspecto possessório, de modo que a respectiva sentença não se constitui título executivo apto a amparar eventual cumprimento de sentença. Assim, não se pode falar em iliquidez da sentença e, havendo controvérsias sobre o valor do débito e eventual saldo remanescente decorrente da alienação do bem, deve ser manejado o instrumento processual adequado. 3. O artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, faculta ao devedor a propositura de ação de prestação de contas a fim de que o credor comprove a aplicação dos valores auferidos com a alienação do bem no pagamento de seus créditos e, se for o caso, o saldo remanescente a ser devolvido, com a consequente constituição de título executivo judicial (artigo 552 do CPC). 4. A notificação extrajudicial tem por objetivo constituir em mora o devedor e restando incontroversa a inadimplência do réu, não há nulidade no ato de notificação realizado pelo banco apelado, até porque, a parte não trouxe um justo motivo para a referida ausência de pagamento. 5. É assente o entendimento no âmbito deste Tribunal de Justiça de que a ausência de envio do boleto pelo credor não é justificativa suficiente a afastar a inadimplência, porquanto o devedor deve buscar outros meios disponíveis para quitação do débito. 6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.

(
Acórdão 1174594
, 07155231220188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que se refere aos benefícios da justiça gratuita requerido pelo réu/ apelante em sede de contestação, no qual o Juízo Singular o condenou ao pagamento das custas, entendo que o magistrado

cerceou o direito do réu/apelante, quando deixou de se manifestar acerca do pedido realizado em contestação, vindo a condená-lo em sentença, sem sequer motivar sua decisão acerca do seu indeferimento.

No caso dos autos,
percebo que as razões do pedido não merecem prosperar, eis que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado. Vejamos:

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Analisando os autos, esta magistrada entende que não há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante, inexistindo a comprovação de sua profissão, renda mensal, ou qualquer elemento que evidencie sua incapacidade econômica, ressaltando que estamos diante de uma ação de busca e apreensão de um bem com valor de parcela considerável, que para tanto permitiria presumir as condições do apelante.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023